Tribunal: TJDFT
Processo: 0728997-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL. EXCLUSÃO DE BEM. LITIGIOSIDADE. SITUADO EM LUGAR REMOTO. LIQUIDAÇÃO DIFÍCIL OU MOROSA. Dilação probatória. SOBREPARTILHA. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O conjunto de bens do espólio forma uma universalidade indivisível e em estado de comunhão, que caracteriza o condomínio sucessório, nos termos do art. 1.791 do Código Civil.
2. Os bens litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa, ou situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário, são sujeitos à sobrepartilha. Artigo 669 e 2.021 do CPC.
3. In casu, inexiste controvérsia quanto à propriedade do falecido sobre o imóvel em discussão, logo, não há possibilidade de existirem decisões conflitantes, entre os juízos, capazes de prejudicar os herdeiros e permitir a sobrepartilha.
3.1. Ademais, o fato de o imóvel ser localizado distante do Juízo do inventário, não impede que os agravantes envidem esforços para atender a determinação judicial e trazer aos autos os documentos do imóvel necessários ao andamento da partilha, não havendo motivos para posterior sobrepartilha.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.